Tribunal: TJSP
Processo: 1002015-26.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Contratos – Empréstimos pessoais a funcionária público estadual – Amortizações mediante consignações na folha de vencimentos – Ação revisional, c.c. obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência, acolhida a pretensão ao limite de 30% a ser observado nas consignações em folha – Pedido de revisão dos contratos e repetição do indébito – Falta de apreciação – Julgamento "citra petita" –

Ementa:
Contratos – Empréstimos pessoais a funcionária público estadual – Amortizações mediante consignações na folha de vencimentos – Ação revisional, c.c. obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência, acolhida a pretensão ao limite de 30% a ser observado nas consignações em folha – Pedido de revisão dos contratos e repetição do indébito – Falta de apreciação – Julgamento "citra petita" – Nulidade da sentença, com fundamento no art. 1.013, §3o, inciso II, do novo CPC, que permite ao tribunal, em condições de julgar, decidir desde logo o mérito – Aproveitamento dos atos processuais em atenção à garantia da razoável duração do processo – Capitalização de juros – Prática inocorrente no mútuo de valor fixo e taxa de juros prefixada – Autorização, ademais, pela Medida Provisória n. 1.963-17/2000, perenizada com a EC n. 32/2001 – Súmula n. 539 do Col. STJ – Capitalização prevista na estipulação de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais – Precedente do Col. STJ para recursos repetitivos – Súmula n. 541 do Col. STJ – Abusividade da taxa de juros, superior à taxa média de mercado, não configurada, que imprescinde de prova cabal – Cumulação dos encargos moratórios, tarifas bancárias e prêmio de seguro não previstos ou cobrados efetivamente – Impugnações estereotipadas – Financiamento acessório do IOF lícito – Sentença mantida na limitação das consignações e julgamento, desde logo, da pretensão revisional improcedente – Decaimento recíproco e ônus de sucumbência a cargo dos demandantes - Honorários advocatícios – Majoração em atenção à regra do art. 85, §11, do CPC de 2015 – Recurso desprovido e julgamento, desde logo, da improcedência da pretensão revisional, ressalvada a gratuidade processual da autora.

Inteiro teor:
À Mesa
Registro: 2020.0000754937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002015-26.2017.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante JULIA
CELIA DA CRUZ MARQUES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e julgaram, desde
logo, improcedente a pretensão revisional. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-26.2017.8.26.0390 - Voto
11
VOTO No: 35.715
APEL.No: 1002015-26.2017.8.26.0390
COMARCA: Nova Granada
APTE. : Julia Celia da Cruz Marques Oliveira
APDO. : Banco do Brasil S/A.
Contratos
Empréstimos pessoais a funcionária público
estadual Amortizações mediante consignações na folha de
vencimentos
Ação revisional, c.c. obrigação de fazer

Sentença de parcial procedência, acolhida a pretensão ao limite
de 30% a ser observado nas consignações em folha Pedido de
revisão dos contratos e repetição do indébito
Falta de
apreciação Julgamento “citra petita” Nulidade da sentença,
com fundamento no art. 1.013, §3o, inciso II, do novo CPC, que
permite ao tribunal, em condições de julgar, decidir desde logo
o mérito Aproveitamento dos atos processuais em atenção à
garantia da razoável duração do processo Capitalização de
juros Prática inocorrente no mútuo de valor fixo e taxa de
juros prefixada Autorização, ademais, pela Medida Provisória
n. 1.963-17/2000, perenizada com a EC n. 32/2001 Súmula n.
539 do Col. STJ Capitalização prevista na estipulação de
juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais
Precedente do Col. STJ para recursos repetitivos Súmula n.
541 do Col. STJ Abusividade da taxa de juros, superior à taxa
média de mercado, não configurada, que imprescinde de prova
cabal Cumulação dos encargos moratórios, tarifas bancárias e
prêmio de seguro não previstos ou cobrados efetivamente
Impugnações estereotipadas Financiamento acessório do IOF
lícito Sentença mantida na limitação das consignações e
julgamento, desde logo, da pretensão revisional improcedente
Decaimento recíproco e ônus de sucumbência a cargo dos
demandantes - Honorários advocatícios
Majoração em
atenção à regra do art. 85, §11, do CPC de 2015 Recurso
desprovido e julgamento, desde logo, da improcedência da
pretensão revisional, ressalvada a gratuidade processual da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-26.2017.8.26.0390 - Voto
11
A
r.
sentença
de
fls.
193/197,
cujo
relatório fica incorporado, julgou parcialmente procedente
a pretensão da autora nos autos de ação revisional de
contratos bancários de empréstimos pessoais consignados,
cumulada com obrigação de fazer, preceitando o réu a
limitar a 30% dos vencimentos líquidos da autora as
consignações na folha de pagamento, sem eximi-la da
obrigação
de
cumprir
integralmente
os
contratos
e
autorizando o aumento do número de parcelas e o acréscimo
de encargos moratórios, confirmando a tutela antecipada e
condenando-o à restituição de eventuais valores cobrados
após o deferimento dela, mais os ônus de sucumbência, os
honorários
advocatícios
fixados,
mediante
apreciação
equitativa, em R$ 1.000,00.
Opostos e rejeitados embargos de declaração, a autora interpõe recurso de apelação,
sustentando a omissão da r. sentença a respeito da revisão
de contratos pretéritos, nos termos da Súmula n. 286 do
Col. STJ, que importaria na redução do saldo devedor.
Defende a inversão do ônus da prova, afirmando que o réu
não exibiu todas as 10 obrigações renegociadas, nas quais
foi constrangida a contratar seguro. Advoga que os juros
praticados são abusivos e entende que faz jus à repetição
do indébito.
Recurso recebido, sem resposta, conforme
certidão a fls. 215, a fls. 219 a autora opôs-se ao
julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença padece de nulidade, eis que
julgou “citra petita”. Não se pronunciou sobre pedidos
expressos deduzidos pela autora, acerca da revisão de
contratos anteriores à renegociação firmada em 30 de maio
de 2014 e repetição em dobro do indébito (fls. 09).
Todas as decisões do Judiciário devem ser
fundamentadas,
preconiza
o
art.
93,
inciso
IX,
da
Constituição Federal, sob pena de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-26.2017.8.26.0390 - Voto
11
A r. sentença, em substância, julgou parte
da pretensão e não dirimiu a controvérsia com a
profundidade requerida pela autora.
É até ocioso, porém é de enfatizar que o
limite objetivo da sentença é o pedido da autora, que é o
próprio objeto do processo. Não pode a sentença ser de
natureza diversa do pedido, nem condenar o réu em
quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi
demandado. A sentença que julga “citra petita” é nula e
sua eventual correção pelo segundo grau suprimiria jurisdição.
Entretanto, não interessa aos demandantes
ou atende à garantia da razoável duração do processo a
nulidade e a restituição da controvérsia ao primeiro grau
para novo julgamento.
O atual Código de Processo Civil introduziu
inovação
no
art.
1.013,
§3o,
ao
tratar
do
efeito
translativo do recurso de apelação, e permite ao tribunal,
contanto que em condições de julgar desde logo, decidir
sobre o mérito quando “decretar a nulidade da sentença por
não ser ela congruente com os limites do pedido ou da
causa de pedir” (inciso II).
Trata-se de o tribunal, agora expressamente, corrigir a sentença “citra petita”,
aproveitando e economizando os atos processuais, se, de
imediato, estiver em condições de julgar o mérito.
A autora, professora do Governo do Estado
de São Paulo, contratou com o réu várias renegociações de
débitos, culminando na firmada no dia 30 de maio de 2014,
como segue:
- Operação n. 833393931, sob a rubrica “BB
RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO”, no valor de R$ 77.719,86 a ser
amortizado em 96 prestações mensais fixas de R$ 1.594,97,
vencida a primeira no dia 05 de julho de 2014 e a última
no dia 05 de junho de 2022 (fls. 15/16 e 169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-26.2017.8.26.0390 - Voto
11
Pois bem.
A controvérsia é exclusivamente de direito
e o desate inspira-se na boa-fé objetiva e imanente às
relações jurídicas e à segurança dos negócios jurídicos,
cabendo ponderar que o Código de Defesa do Consumidor,
apesar de alcançar os contratos bancários a teor da Súmula
n. 297 do Col. STJ, é irrelevante para o julgamento, a
começar que não estão nele limites, diretrizes ou
parâmetros para o cálculo de juros e encargos, aliás,
pactuados consensualmente no mútuo bancário.
Os
contratos “sub judice” não são de
adesão, e sim por adesão, sutileza que os torna
insuscetíveis de ampla revisão pelo Estado-Juiz.
Entre eleger qualquer outra instituição
financeira em condições de oferecer juros mais módicos e
menos encargos, a autora escolheu o réu e, desde logo,
estava ciente de tudo quanto compunha cada prestação
mensal.
A pretensão foge à força vinculante do
contrato, que se assenta na máxima “pacta sunt servanda”,
apenas elidida em hipóteses de caso fortuito ou força
maior.
A propósito, Orlando Gomes preleciona que:
"Fonte de obrigações, é tamanha a força vinculante do
contrato que traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem
força de lei entre as partes. O contrato deve ser
executado tal como se suas cláusulas fossem disposições
legais para os que o estipularam. Quem assume obrigação
contratual tem de honrar a palavra empenhada e se conduzir
pelo modo a que se comprometeu" ("Contratos", Ed. Forense,
1984, 10a ed., pág. 179).
O argumento de que o réu não exibiu os
contratos primitivos, por si só, não invalida a
renegociação, que encerra novação e tem a seu favor a boa-
fé objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-26.2017.8.26.0390 - Voto
11
Na síntese de De Plácido e Silva, a
novação, no sentido técnico, ”implica, necessariamente, na
'extinção da dívida' ou obrigação anterior, pela criação
de um 'direito novo', que se coloca em substituição ao que
foi extinto” (“Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 2004,
24a ed., pág. 961, verbete “novação”).
Não é obstáculo à pretensão revisional a
circunstância de a autora ter pactuado novações e
adimplemento diferido no tempo.
Aliás, o Col. STJ já enunciou na Súmula n.
286 que: “A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. Apesar disso, o enunciado refere-se a
ilegalidades que possam ter sido praticadas, e não a toda
e qualquer pactuação.
Noutras palavras, as ilegalidades não podem
ser coonestadas, apenas pelo fato de a parte lesada ter
negociado as obrigações e obtido prorrogação.
Cumpre frisar, portanto, que essa revisão
não é ampla e irrestrita, caso contrário o ato jurídico
perfeito e a segurança dos atos jurídicos estariam
cegamente abalados. Revisão desse jaez é a que colima
expungir, insista-se, ilegalidades, enriquecimentos sem
causa, desvios de vontade, potestatividades.
A renovação da consignação é, na realidade,
até prova inequívoca e irrefragável de coação, o resultado
de concessões recíprocas. A novação não se impõe; o
alongamento de dívidas, de regra, mais consulta ao devedor
do que ao credor. Isso é o que ordinariamente acontece; é
o "id quod plerunque accidit".
Para
vingar
a
pretensão,
seria
imprescindível que o réu tivesse cometido ilegalidades, a
cargo da autora o ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-26.2017.8.26.0390 - Voto
11
Avancemos.
É descabido cogitar de capitalização de
juros se o mútuo é de valor fixo, em sendo cediço que a
capitalização é a incidência exponencial de juros, sobre
juros já agregados ao capital, inaplicável no mútuo de
valor fixo, porquanto a capitalização não se coaduna com
juros prefixados.
Seja como for, na eventualidade de ter
ocorrido a capitalização mensal, o só fato de o contrato
prever juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa de
juros mensal é o suficiente à solução de que a
capitalização mensal foi contratada e está autorizada.
É válido ponderar que a pretensão da autora
contra a capitalização é em torno de contrato pactuado em
maio de 2014 e está fulminada pela Medida Provisória n.
1.963-17/2000,
que
autorizou
juros
capitalizados
com
periodicidade inferior a um ano. Reeditada pela Medida
Provisória n. 2.170-36/2001, a medida em pauta foi
perenizada com a Emenda Constitucional n. 32/2001.
A Súmula n. 539 do Col. STJ pacificou a
questão: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Ora, o contrato primitivo estampava taxas
de juros de 68,3429% ao ano e 4,4358% ao mês e o aditivo
de 68,3421% ao ano e 4,4358% ao mês, de sorte que, acaso
existisse capitalização mensal nessa modalidade, não é
abusivo o comportamento do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-26.2017.8.26.0390 - Voto
11
A Segunda Seção do Col. STJ, no julgamento
do REsp 973.827-RS, de acordo com o procedimento para
recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC,
julgado em 08.8.12, DJe 24.9.12, relatado pela Min. Maria
Isabel Gallotti, fez observar que há conceitos abstratos
de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e
"taxa de juros compostos", que são métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
contrato.
Nesse
paradigma,
duas
teses
foram
enunciadas, a saber: “1) É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP n. 2.170-01,
desde que expressamente pactuada; 2) A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada
de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
A recente Súmula n. 541 do Col. STJ enuncia
que: ”A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No tocante à pretensão de mitigação da taxa
de juros remuneratórios, porque exorbitante, não assiste
razão à autora.
Somente em caso de flagrante abusividade os
juros podem ser revistos pelo Estado-Juiz e delimitados à
média de mercado, desde que a devedora assim pleiteie e
prove a discrepância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-26.2017.8.26.0390 - Voto
11
No REsp 1.061.530-RS, afeto à Segunda Seção
do Col. STJ conforme o rito do art. 543-C do CPC para o
julgamento de recursos repetitivos, relatado pela Min.
Nancy Andrighi, restou concluído que o posicionamento
atual da jurisprudência admite a revisão das taxas de
juros
em
situações
excepcionais,
desde
que
esteja
cabalmente demonstrado que a estipulação das taxas de
juros remuneratórios suplanta a média praticada pelo
mercado para a modalidade contratada.
Nesse julgamento para recursos repetitivos
foram consolidadas quatro vertentes: "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só
não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios
dos
contratos
de
mútuo
bancário
as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto”.
“In casu”, não há a prova do abuso, que
poderia ter sido diligenciada pela autora com a petição
inicial da ação revisional, mediante consulta, no sítio do
Banco Central do Brasil na rede mundial de computadores,
acerca das taxas de juros médias aplicadas no mercado em
contratos similares.
Portanto, pleitear juros à taxa legal, sem
parâmetros com os juros de mercado, é indefensável.
As
impugnações
à
cobrança
cumulada
de
encargos moratórios, às tarifas bancárias e ao prêmio de
seguro são estereotipadas, de vez que não previstas na
renovação ou cobradas efetivamente.
Não tem razão a autora ao objetar o IOF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-26.2017.8.26.0390 - Voto
11
Ao julgar o REsp 1.251.331/RS, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto da Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28.08.13, DJe 24.10.13, dirimiu que: “É
lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio
financiamento
acessório
ao
mútuo
principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Caso
pretenda
questionar
o
imposto,
a
autora deve endereçar a pretensão à destinatária, a União.
Em arremate, inexistindo abusos a serem
decotados, inexiste também indébito a ser restituído.
A r. sentença fica mantida em relação ao
limite das consignações em folha de vencimentos e no que
se refere à pretensão revisional, julga-se, desde logo, os
pedidos improcedentes.
A solução rende o decaimento recíproco dos
demandantes, cabendo a cada qual as custas e despesas
respectivas, ressalvada a gratuidade à autora, mais os
honorários advocatícios aos patronos do adversário.
A majoração da remuneração aos advogados é
“ope legis” e está no art. 85, §11, do novo CPC, cujo
substrato não é o de inibir recursos, e sim remunerar
condignamente
o
trabalho
adicional
realizado
com
a
interposição ou defesa de recursos.
Os honorários ficam majorados a R$2.000,00,
a serem atualizados da prolação (julho de 2018) e
acrescidos de juros de mora do trânsito em julgado, também
ressalvada a gratuidade da autora nesse ponto.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, julgando-se, desde logo, improcedentes os pedidos
de pretensão revisional, com o decaimento recíproco e a
majoração
“ope
legis”
dos
honorários
advocatícios,
ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-26.2017.8.26.0390 - Voto
11
CERQUEIRA LEITE
Relator